Tribunal: TJDFT
Processo: 0737907-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
1. Reputam-se conexas, devendo ser reunidas para julgamento conjunto, duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Da mesma forma, devem ser reunidos para julgamento em conjunto os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Art. 55 do Código de Processo Civil.
2. Inexistindo risco de prolação de decisões conflitantes, não há que se falar em reunião das referidas causas para processamento e julgamento conjunto.
3. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.